Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA. QUARENTA HORAS SEMANAIS. PARIDADE ASSEGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal tem responsabilidade subsidiária à do IPREV, de forma que lhe compete garantir o pagamento de benefícios previdenciários em caso de eventual incapacidade financeira da autarquia. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal afastada.
2. Não se insurgindo a parte autora contra a forma em que se operou a aposentadoria, mas buscando a revisão dos proventos e as correspondentes diferenças, não se configura a prescrição prevista no Decreto-Lei no 20.910/1932, devendo ser observado o Enunciado no 85 da Súmula do STJ.
3. Os servidores nomeados para cargo em comissão ou função comissionada estão sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com base na qual seus vencimentos devem ser calculados, conforme se infere do art. 2o, da Lei Distrital no 34/1989, art. 1o, da Lei no 2.663/2001, e do art. 9o, §1o, do Decreto no 25.324/2004.
4. Tratando-se de aposentadoria concedida antes da Emenda Constitucional no 41/2003, deve ser observado o direito de paridade entre proventos e vencimentos, previsto no art. 40, §4o, da Constituição da República, conforme assegurado no art. 7o da EC no 41/2003.
5. Em razão da natureza previdenciária da verba e do Tema Repetitivo no 905 do STJ, a correção monetária dar-se-á pelo INPC e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021 a atualização dar-se-á unicamente pela Taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021).
6. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e desprovida.